Tribunal: TJDFT
Processo: 0705983-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. RETENÇÃO DA TOTALIDADE DE VERBA SALARIAL. DÍVIDA PRESCRITA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ COMPROVADA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O banco apelante privou a apelada de seu mínimo existencial, pois, tão logo creditados, parcela de sua remuneração referente à auxilio de transporte e alimentação foram simultaneamente deduzidos.
2. Não há controvérsia nos presentes autos, quanto à prescrição da pretensão oriunda do contrato de mútuo, sendo certo que, a existência de um direito sem pretensão revela apenas uma obrigação natural que não autoriza a cobrança realizada pelo apelante, muito menos a retenção unilateral do saldo disponível na conta da apelada.
3. Dispõe o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
4. A má-fé do banco apelante restou demonstrada, uma vez que é detentor exclusivo da guarda e gestão da conta bancária da apelada, aproveitando-se da situação em seu favor em detrimento dos meios legais não adotados a tempo e modo.
5. Abatimentos arbitrários e com descrições genéricas são formas abusivas de retenção de valores da conta da correntista, ainda mais restando demonstrada a ocorrência de prescrição da dívida alegada.
6. Os elementos extraídos do caso concreto, aliados a critérios traçados pela jurisprudência e pela doutrina, auxiliam na fixação do quantum indenizatório. Sob esse enfoque, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se proporcional, razoável e adequado ao abalo experimentado.
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.